Tribunal: TJSP
Processo: 1007107-72.2014.8.26.0007
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. São Paulo. Erro médico. Assistência médica ineficaz. Prolongamento indevido do trabalho de parto, resultando em sofrimento fetal e sequelas irreversíveis. Bebê que viveu pouco mais de dois anos, em estado vegetativo. Indenização. Juros e correção monetária. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. – 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. São Paulo. Erro médico. Assistência médica ineficaz. Prolongamento indevido do trabalho de parto, resultando em sofrimento fetal e sequelas irreversíveis. Bebê que viveu pouco mais de dois anos, em estado vegetativo. Indenização. Juros e correção monetária. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. – 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09. Manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento, conforme entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie). Modulação dos efeitos que não interfere na constituição do título (a fase de conhecimento), mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do precatório). – 2. LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no 810. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947-SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5o da LF no 11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório (Tema STF no 810). Em julgamento realizado em 20-9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos Tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. – 3. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No julgamento REsp no 1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. O acórdão está adequado ao mais recente entendimento dos Tribunais Superiores. – Procedência. Recurso parcialmente provido. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1007107-72.2014.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HOSPITAL
MUNICIPAL WALDOMIRO DE PAULA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
IVANILDO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. Acórdão Mantido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007107-72.2014.8.26.0007 -Voto no
2
Voto no AC-23.618/20
Apelação no 1007107-72.2014 10a Câmara de Direito Público
Apte:
Autarquia Hospitalar do Município de São Paulo (Autarquia Hospitalar do Município de
Apdo: Ivanildo dos Santos e Maria Cleidiane de Araújo dos Santos
Origem: 8a Vara Faz Pública (Capital) Proc. no 1007107-72.2014
Juiz: Josué Vilela Pimentel

RESPONSABILIDADE
CIVIL. São Paulo. Erro médico.
Assistência médica ineficaz. Prolongamento indevido do trabalho
de parto, resultando em sofrimento fetal e sequelas irreversíveis.
Bebê que viveu pouco mais de dois anos, em estado vegetativo.
Indenização. Juros e correção monetária. LF no 11.960/09. Tema
STF no 810. 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no
11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI
no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux,
declarou inconstitucional a expressão “índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança” do § 12 do art. 100 da
Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em
consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no
11.960/09. Manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela
indicados. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito
vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de
julgamento, conforme entendimento da Suprema Corte (AgR na
Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR
na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-
SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie). Modulação dos efeitos que não
interfere na constituição do título (a fase de conhecimento), mas
apenas na fase de pagamento (após a expedição do precatório). 2.
LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no 810. O
Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947-SE,
16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral,
submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5o da LF no
11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório (Tema STF no
810). Em julgamento realizado em 20-9-2017, duas teses foram
firmadas: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da
jurisprudência
majoritária,
declarando
inconstitucional
a
incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela
LF no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007107-72.2014.8.26.0007 -Voto no
3
caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no
mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos Tribunais,
declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação
dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
3. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No julgamento REsp no
1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques,
apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior
Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo
Tribunal Federal. O acórdão está adequado ao mais recente
entendimento dos Tribunais Superiores. Procedência. Recurso
parcialmente provido. Acórdão mantido.
1.
A sentença de 22-8-2017 (fls. 363/368, integrada pela
decisão de fls. 377/379), condenou a ré, autarquia municipal, no pagamento de
indenização por danos morais aos autores no importe de R$-100.000,00;
atualização monetária, desde a citação, pela tabela prática do TJSP e juros de
1% ao mês, contados a partir do ato ilícito, nos termos da Súmula no 54 do STJ;
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da
causa pelo réu.
A
Câmara,
por
unanimidade,
em
3-9-2018
e
22-10-2018, deu parcial provimento ao recurso apenas para estabelecer a
indenização em R$-40.000,00 para ambos os autores, corrigida desde o
arbitramento (data da sentença), adequar os termos e índices de correção
monetária e juros de mora, devendo o valor ser corrigido pelos índices oficiais
expressos na Tabela Prática do Tribunal de Justiça (afastada a aplicação da LF
no 11.960/09), com juros de mora aplicados nos termos do art. 1o-F da LF no
9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, e terminar o cálculo dos
honorários advocatícios sobre o valor da condenação (fls. 422/433, aclarado às
fls. 451/455). A autarquia interpôs recurso extraordinário, não respondido (fls.
458/464, 466). O Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, em
cumprimento ao disposto no art. 1.040, II do CPC, devolveu os autos a esta 10a
Câmara de Direito Público para adequação da fundamentação do acórdão
considerando o julgamento de mérito do RE no 870.947-SE, Tema STF 810, no
sentido de que o art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007107-72.2014.8.26.0007 -Voto no
4
11.960/09, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública para fins de correção monetária, independentemente da sua natureza;
mas é aplicável na parte em que estabelece a incidência de juros de mora,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária (fls.
469/470).
É o relatório.
2.
Correção
monetária.
Juros
de
mora.
LF
no
11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e
4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a
expressão “índice oficial de remuneração da caderneta de poupança” do § 12 do
art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em
consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09;
manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. Esse entendimento
se sobrepôs às decisões anteriores do STJ e deve ser aplicado ao caso, visto que
a decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia 'erga
omnes' desde a publicação da ata de julgamento conforme entendimento da
Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros
Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-
SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie).
A modulação dos efeitos da inconstitucionalidade
proposta pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão do Pleno de 25-3-2015,
cuidou dos precatórios expedidos e não afeta o precatório a ser expedido nestes
autos, pois é situação nova. A modulação se refere apenas aos precatórios já
expedidos ou pagos; não se aplica às ações de conhecimento e execução em
curso, às quais se amoldam de imediato à inconstitucionalidade da correção
monetária prevista na LF no 11.960/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007107-72.2014.8.26.0007 -Voto no
5
3.
LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no
810. No caso INSS v. Derivaldo Santos Nascimento, RE no 870.947-SE, Pleno, 20-
9-2017, Rel. Luiz Fux, Tema STF no 810, repercussão geral, o tribunal firmou
duas teses: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência
majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no
9.494/97, com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina
os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o,
'caput'); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já
vinha sendo decididos nos tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF
9.494/97, com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança.
Em 3-10-2019, pelo voto do relator designado Min.
Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou os
embargos opostos pela Confederação Nacional dos Servidores Públicos,
Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário, INSS, dezoito Estados e
Distrito Federal, e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida.
4.
LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. Em Instituto de
Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais (IPSM) v. Estado de Minas
Gerais, REsp no 1.495.146-MG, 1a Seção, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell
Marques, Tema STJ no 905, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos,
o Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo
Tribunal Federal.
O
acórdão
está
adequado
ao
mais
recente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007107-72.2014.8.26.0007 -Voto no
6
entendimento dos Tribunais Superiores, que afastam a aplicação da LF no
11.960/09 para o cálculo da correção monetária. Não há o que rever, nem
readequar.
O voto é pela manutenção do acórdão. Faculto às
partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator